Tribunal: STF
Processo: Rcl 46580
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Raphael Zumpano de Oliveira em face de decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba-MG, nos autos do processo 0097650-46.2020.8.13.0701.
    Na inicial, alega-se que a decisão reclamada teria ofendido a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 14, ao indeferir pedido de acesso ao material obtido na investigação criminal. 
    O reclamante narra (eDOC 1) haver sido denunciado, junto a 5 outros, pela prática dos crimes dos art. 4º, II, a e b, da Lei 8.137/1990; art. 1º, caput e §§2º, I e II, e 4º, da Lei 9.613/98; e art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, no contexto da chamada “Operação Conexus”, que teria desvendado um pretenso cartel no mercado de combustíveis da cidade de Uberaba-MG.
    Afirma que a investigação teria dependido inteiramente de interceptações telefônicas, que teriam gerado mais de 60 mil arquivos de áudio, porém apenas dois deles teriam sido juntados aos autos e utilizados na denúncia contra si. (p. 4)
    Alega que “não compete ao d. Órgão Acusatório apresentar à defesa um recorte selecionado das conversas interceptadas, apenas revelando aquelas que alegadamente embasariam a tese exposta na denúncia” (p. 5), e que a análise da integralidade das conversas demonstraria que jamais teve qualquer vínculo com os demais acusados no sentido de formar um cartel. (p. 4)
    Por fim, sustenta que a necessidade de preservar a privacidade dos demais acusados não obstaria o acesso à totalidade dos áudios, pois sua defesa permaneceria obrigada ao sigilo, segundo o art. 8º, caput, da Lei 9.296/1996. (p. 6)
     Pleiteia a concessão de liminar para obter o acesso imediato à prova coligida, ou, subsidiariamente, a suspensão da ação penal. No mérito, requer “o acesso à integralidade dos áudios interceptados durante a fase investigativa (Autos de Interceptação Telefônica 0701.19.019248-8), com a consequente reabertura do prazo para oferecimento de resposta à acusação”. 
    Solicitei informações à origem em 8.4.2021. (eDOC 16)
    Em 27.4.2021, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba-MG informou que em 7.4.2021 o MPMG teria juntado aos autos cópia integral dos áudios extraídos das interceptações telefônicas, e que em 26.4.2021 seu conteúdo teria sido disponibilizado aos réus. (eDOC 20, p. 22)
    Citado, o interessado não apresentou contestação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela perda do objeto da reclamação. (eDOC 22)
    Em 13.5.2021, o reclamante informou que “o Parquet disponibilizou um total de 61.435 (...) áudios (...) datados de 01.03.21 ou 03.03.21, muito após o encerramento das interceptações telefônicas, que ocorreram entre 2019 e 2020. Ou seja, os arquivos não são originais e foram oferecidos em formato modificado”, “de forma aleatória e desorganizada”. (eDOC 27, p. 2)
    Pleiteou o “acesso à integralidade dos áudios interceptados durante a fase investigativa em seu formato original, com data, horário e números originais, tal como disponibilizados pelas operadoras de telefonia”.
    A autoridade reclamada e o interessado foram intimados para se manifestar sobre tais alegações. (eDOC 32)
    Em 9.6.2021, o reclamante noticiou a designação de audiência de instrução e julgamento para 28.6.2021 e solicitou tutela cautelar para impedir sua realização, visto que seria anulada em caso de procedência da reclamação. (eDOC 35)
    Em 17.6.2021, a autoridade reclamada confirmou a marcação da audiência, ponderando que a presente reclamação não traria benefício ao réu, “haja vista que nenhuma prova irregular poderá ser valorada no caso de eventual condenação, cabendo ao magistrado se ater exclusivamente àquilo que foi produzido licitamente pelas partes”. (eDOC 39, p. 3)
    Consulta ao portal eletrônico do TJMG não traz indicação de realização da audiência na data aprazada.
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.
    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Reputo evidente que o acesso à integralidade do material investigativo é meio inerente ao contraditório e ampla defesa, constitucionalmente assegurados aos acusados (art. 5º, LV, da CF). Não traz qualquer implicação ou suspeita à probidade da instituição ministerial o pleito do réu – maior interessado no resultado da ação – de realizar seu próprio juízo quanto aos elementos de convicção existentes que apresentariam relevância para o processo. Como corretamente levantado na exordial, o procedimento de interceptação telefônica faz prova para todas as partes no processo, não apenas para uma delas.
    Como visto, o reclamante já teve o acesso garantido aos arquivos de áudio decorrentes das escutas, como bem aponta a PGR em sua manifestação. (eDOC 22) 
    Para que seu direito de defesa, todavia, não seja prejudicado, é preciso que tenha a oportunidade de se servir dos diálogos ou informações neles contidos para se contrapor à acusação formulada. Sendo assim, é imperiosa a restituição do prazo para resposta à acusação, em homenagem ao princípio da ampla defesa e contraditório, já que a juntada do material pelo MP nos autos se deu após a decisão reclamada. (eDOC 13)
    Por outro lado, não vislumbro cabimento no pleito de se determinar ao interessado – MPMG – a forma de se desincumbir do dever de compartilhar os elementos de prova levantados, máxime diante da incerteza de que eles constem ordenados, como pretende a defesa, em seus registros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, somente no sentido de determinar a reabertura do prazo da defesa para a resposta à acusação, com relação ao reclamante, a contar a partir da publicação desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente